Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001032-79.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA
RECORRIDOS: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA – EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46448954) interposto por MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 23076479):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR JURÍDICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE – REMUNERAÇÃO FIXADA EM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO – CLÁUSULA AD EXITUM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o art. 22, I, alínea “h” da Lei 11.101/2005 incumbe ao administrador judicial contratar mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções; O pagamento dos auxiliares na falência é tratada no § 1o do art. 22 da Lei 11.101/2005, que não impõe nenhuma restrição à contratação desses profissionais com cláusula ad exitum, apenas pondera que serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.” (AI 1001032-79.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2019).
Os Embargos de Declaração de Id. 24691467 opostos contra o aresto foram parcialmente acolhidos, em julgamento que assim restou ementado (Id. 43264481):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA - INSURGÊNCIA CONTRA A REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. A remuneração do administrador judicial deve ser definida com observância ao trabalho desempenhado, à possibilidade econômico-financeira da massa falida de arcar com esse encargo, bem como à razoabilidade. A autorização para pagamento imediato do quantum auferido com a alienação de ativos fere o §2o do artigo 24 da Lei 11.101/2005, que enuncia que 40% desse montante serão quitados só após o cumprimento dos artigos 154 e 155 da Lei 11.101/2005.” (ED 1001032-79.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020, Publicado em 25/05/2020).
Alega violação: (i) ao art. 22, I, “H”, da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que a legitimidade para iniciativa da contratação e/ou substituição de auxiliar técnico é exclusiva do administrador judicial; (ii) ao art. 22, §1°, da Lei n. 11.101/05, sob a assertiva de que foi adotado como critério para definição da remuneração do administrador judicial parâmetro estabelecido para fixação da remuneração do administrador judicial e (iii) aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, I, parágrafo único, do CPC, diante da omissão da câmara julgadora no enfrentamento das referidas questões.
Recurso tempestivo (Id. 46613963).
Contrarrazões - Id. 54333480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do instrumental interposto pelo Recorrente, consignou que, além da nomeação do administrador judicial, possui o juiz da causa a “prerrogativa, quando conveniente, de nomear auxiliar jurídico para o liquidante, com o fito de atuar no interesse da massa falida e, com isso arrecadar seus ativos e viabilizar o pagamento dos credores.” (Id. 23190974)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 22, I, “H”, da Lei n. 11.101/05, defende o Recorrente que a legitimidade para iniciativa da contratação e/ou substituição de auxiliar técnico é exclusiva do administrador judicial, haja vista tratar-se ato de administração, e não de ato judicante de competência exclusiva do Juízo.
Assim, ao apontar violação ao citado dispositivo legal, defende o Recorrente que órgão fracionário criou uma exceção não constante da legislação para negar-lhe o exercício do direito de recorrer no prazo em dobro, aplicável a quaisquer “litisconsórcios” com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, para todas as manifestações, inclusive no processo falimentar.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/15 e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001032-79.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA – EPP
RECORRIDO: MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46732985) interposto por VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA – EPP, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 23076479):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR JURÍDICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE – REMUNERAÇÃO FIXADA EM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO – CLÁUSULA AD EXITUM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o art. 22, I, alínea “h” da Lei 11.101/2005 incumbe ao administrador judicial contratar mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções; O pagamento dos auxiliares na falência é tratada no § 1o do art. 22 da Lei 11.101/2005, que não impõe nenhuma restrição à contratação desses profissionais com cláusula ad exitum, apenas pondera que serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.” (AI 1001032-79.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2019).
Os Embargos de Declaração de Id. 24691467 opostos contra o aresto foram parcialmente acolhidos, em julgamento que assim restou ementado (Id. 43264481):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA - INSURGÊNCIA CONTRA A REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. A remuneração do administrador judicial deve ser definida com observância ao trabalho desempenhado, à possibilidade econômico-financeira da massa falida de arcar com esse encargo, bem como à razoabilidade. A autorização para pagamento imediato do quantum auferido com a alienação de ativos fere o §2o do artigo 24 da Lei 11.101/2005, que enuncia que 40% desse montante serão quitados só após o cumprimento dos artigos 154 e 155 da Lei 11.101/2005.” (ED 1001032-79.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020, Publicado em 25/05/2020).
Alega violação aos arts. 24 da Lei n. 11.101/2005 e 489, §1°, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a câmara julgadora, quando da redução do valor do levantamento mensal relativo à remuneração do administrador judicial, não observou os parâmetros objetivos contidos no primeiro dispositivo legal, além de eleger dois outros de caráter subjetivo (razoabilidade e proporcionalidade).
Recurso tempestivo (Id. 46753455).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 61797951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 24 da Lei n. 11.101/2005 e 489, §1°, II, do CPC, defende o Recorrente que o órgão fracionário não observou os parâmetros objetivos contidos no primeiro dispositivo, e elegeu dois outros critérios de caráter subjetivo (razoabilidade e proporcionalidade) quando da redução do valor do levantamento mensal relativo à remuneração do administrador judicial.
Assim restou consignado no aresto:
“O embargante aduz omissão quanto ao pedido de revisão dos honorários a serem pagos à administradora judicial com redução da quantia recebida à título de adiantamento dos 60%. Pleiteia a redução para R$ 13.365,88, garantida a reserva dos 40% da importância devida para pagamento após a apresentação e aprovação das respectivas contas. Busca também que seja excluída a possibilidade de recebimento do percentual dos honorários na proporção em que foram vendidos os ativos ou depositado numerário na conta judicial vinculada ao processo
Nesse ponto, de fato a omissão existe e deve ser sanada.
Sobre a remuneração do administrador judicial na falência, o art. 24 da Lei 11.101/2005 assim preceitua:
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.
§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.
Como visto, devem ser respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Esses princípios não foram observados na fixação dos honorários do novo administrador judicial, pois em muito superiores aos arbitrados ao administrador substituído. Vale destacar que, segundo o juízo, a Alfajud não foi destituída por desídia ou pela prática de algum ato descrito no art. 31, caput, da Lei 11.101/2005, mas sim porque houve dissonância com o pensamento técnico – jurídico – doutrinário – deste juízo com a antiga administradora judicial, como citado na decisão de 07/01/2019.
E mais, ao contrário da situação identificada para a necessidade de contratação de novo escritório de advocacia com porte suficiente para acompanhar os processos da massa falida, fundamento utilizada pelo juízo, no caso das administradoras, ambas são especialistas na área e reconhecidas no mercado. Logo, não se justifica diferença tão expressiva nas remunerações.” (Id. 43009492)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da matéria em comento, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 579/STJ. 3. ENUNCIADO SUMULAR EDITADO POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. QUESTÃO DESINFLUENTE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE AOS RECURSOS INTERPOSTOS ANTERIORMENTE. 4. TESE DE INADEQUAÇÃO DO MONTANTE DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, preconizada no enunciado n. 579 da sua Súmula, "não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior", como na hipótese. 3. Ademais, a alteração do entendimento jurisprudencial aplica-se aos processos em curso, inclusive àqueles recursos interpostos antes da modificação. Precedente. 4. Não há como modificar a conclusão exarada na instância ordinária - a respeito da adequação do montante de honorários do administrador judicial -, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 993.151/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v